Tribunal: TJDFT
Processo: 0738875-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL QUALIFICADA PRATICADA NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES COERENTES PRESTADAS PELA VÍTIMA E PELAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência probatória a ensejar a absolvição, pois devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime pelos coerentes relatos da vítima, tanto em sede policial quanto judicial, corroborados pelos depoimentos das testemunhas presenciais, no sentido de que a ré, realmente, praticou o delito pelo qual foi condenada em primeiro grau, uma vez que proferiu ofensas à vítima relacionadas à cor de sua pele, na presença de várias pessoas, causando-lhe constrangimento e humilhação.

2. Verifica-se, no caso, nítida intenção da ré/ora apelante em menosprezar a vítima pelo fato dela ser negra, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por falta de dolo ou mesmo pela suposta embriaguez.

3. A embriaguez voluntária não é capaz de afastar a responsabilidade criminal da ré (art. 28, inciso II, do CP), mesmo porque diante do princípio da actio libera in causa, é possível a punição diante do suposto estado embriaguez.

4. Não servem para efeito de reincidência condenações penais por fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior ao ilícito penal em julgamento, podem, todavia, ser consideradas como maus antecedentes.

5. Em regra, na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial considerada desfavorável.

6. In casu, a avaliação negativa dos antecedentes justifica a fixação do regime inicial mais gravoso.

7. É incabível a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, pois não satisfeitos os requisitos do art. 44 do CP, uma vez que comprovado nos autos os maus antecedentes da recorrente, não sendo a medida socialmente recomendada para o caso concreto.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.